Tribunal: TJDFT
Processo: 0744000-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará. O paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em 12.8.2025, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha. Sustenta a defesa a ausência dos requisitos da prisão preventiva, a suficiência de medidas cautelares diversas e a existência de dependentes menores, requerendo a revogação da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da alegação de inexistência de periculum libertatis e da possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, evidenciadas pelas agressões físicas e reiteradas ameaças de morte proferidas contra a vítima.
4. O risco à integridade física e psicológica da ofendida está demonstrado pelos relatos de violência anterior, enforcamentos, ameaças por meios digitais e descumprimento de medidas protetivas, configurando o periculum libertatis que autoriza a manutenção da prisão cautelar.
5. A circunstância de a vítima residir fora do Distrito Federal não elimina o risco de reiteração delitiva, dada a possibilidade de novas ameaças por meio digital e o histórico de descumprimento de ordens judiciais.
6. O artigo 20, da Lei no 11.340/2006, e o artigo 12-C, § 2o, de igual diploma, autorizam a decretação ou manutenção da prisão preventiva como forma de proteção da integridade física da mulher em situação de violência doméstica, afastando a concessão de liberdade provisória.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, em razão do risco concreto de reiteração e da insuficiência para garantir a segurança da vítima e a ordem pública.
8. O habeas corpus, de cognição sumária, não comporta reexame aprofundado de provas ou rediscussão do mérito da ação penal, cabendo apenas a análise de eventual ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso.
9. A prisão preventiva, em contexto de violência doméstica, não configura antecipação de pena, mas medida legítima de tutela da ordem pública e da integridade da ofendida.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5o, 7o, 12-C, §2o, e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648426, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 1.12.2022, DJe 16.12.2022; TJDFT, Acórdão 1946558, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 21.11.2024, DJe 28.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 179.686/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 26.2.2024, DJe 29.2.2024.